Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600241-67.2020.6.16.0163
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: MARCELAINE REGUELIN
Órgão julgador: RECORRENTE: MARCELAINE REGUELIN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
01/02/2021
Número: 0600241-67.2020.6.16.0163

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 20/11/2020
Processo referência: 0600278-94.2020.6.16.0163
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC n° 0600241-
67.2020.6.16.0163 (DRAP - 0600239-97.2020.6.16.0163), que julgou parcialmente procedente o
pedido deduzido na impugnação apresentada pela Coligação Juntos Pela Paz e Desenvolvimento e
julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação apresentada pelo Partido Cidadania 23 ao
registro de candidatura e, por consequência, nos termos da fundamentação, indeferiu o
requerimento de registro de candidatura apresentado por Marcelaine Reguelin para concorrer ao
cargo de Vereadora na cidade de Quedas do Iguaçu nas eleições municipais de 2020. (Ações de
Impugnação do Registro de Candidatura ajuizadas pela Coligação Juntos Pela Paz e
Desenvolvimento e pelo Partido Cidadania 23 em face de Marcelaine Reguelin, candidata ao cargo
de vereadora, pelo Partido Republicano da Ordem Social - PROS, no município de Quedas do
Iguaçu/PR, sustentando que, apesar de comprovar documentalmente que restou afastada do cargo
público municipal que ocupa, consoante publicação do Decreto Municipal n° 758/2020 no Diário
Oficial Eletrônico do Município de Quedas do Iguaçu (DOE/Quedas do Iguaçu), não teria havido sua
desincompatibilização de fato como servidora pública municipal pois, com a publicação no
DOE/Quedas do Iguaçu na data de 20.08.2020, foi divulgado o Plano de Contingência da Política de
Assistência Social para Atuação na Situação de Emergência em Saúde Pública da Doença COVID -
19, tendo constado expressamente que a Impugnada estava servindo na Coordenação da Proteção
Média Complexidade e como Coordenadora do Centro de Referência da Assistência Social,
constando, ainda, como membro da Comissão Técnica que elaborou o Plano de Contingência,
requerendo, portanto, a procedência da impugnação com o consequente indeferimento do registro
de sua candidatura em razão da inelegibilidade prevista no art. 1º, II, "l", da LC nº 64/90. Ainda, que
a candidata que continuou assinando documentos e participando de reuniões após sua
desincompatibilização formal e no período vedado pela legislação eleitoral para manutenção do
vínculo com o município ensejando, inclusive, a publicação de informe de seu afastamento em data
de 10/09/2020 para tentar justificar as ações realizadas pela mesma junto ao CMDCA, o que não se
mostraria necessário caso efetivamente tivesse se afastado de suas funções na data limite para
desincompatibilização prevista pela legislação eleitoral.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado

MARCELAINE REGUELIN (RECORRENTE)
KLEITON LUIZ CANSI (ADVOGADO)
GILBERTO FRANZEN (ADVOGADO)
FLAVIANE GORETE POTULSKI (ADVOGADO)
RODOLFO REVERS (ADVOGADO)
FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE (ADVOGADO)
BENNER AULISSON LARSSEN (ADVOGADO)
ANY ELLEN GALVAO (ADVOGADO)
CIDADANIA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
CRISTINA MATOSO (ADVOGADO)
JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP /
27-DC (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24019
366
29/01/2021 08:27 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.156
RECURSO ELEITORAL 0600241-67.2020.6.16.0163 – Quedas do Iguaçu – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: MARCELAINE REGUELIN
- OAB/PR0075733
ADVOGADO: KLEITON LUIZ CANSI
- OAB/PR0007523
ADVOGADO: GILBERTO FRANZEN
- OAB/PR0038399
ADVOGADO: FLAVIANE GORETE POTULSKI
- OAB/PR0054709
ADVOGADO: RODOLFO REVERS
- OAB/PR0065230
ADVOGADO: FERNANDO AMARAL VARGAS REZENDE
- OAB/PR0085239
ADVOGADO: BENNER AULISSON LARSSEN
- OAB/PR0084410
ADVOGADO: ANY ELLEN GALVAO
RECORRIDO: CIDADANIA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR98827
ADVOGADO: CRISTINA MATOSO
RECORRIDO: JUNTOS PELA PAZ E DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC
- OAB/PR87846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CANDIDATO
A
VEREADOR.
INDEFERIMENTO
DO
REGISTRO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A
SENTENÇA. POSSIBILIDADE. TEORIA
DA
CAUSA
MADURA.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
SERVIDOR PÚBLICO E CONSELHEIRO
MUNICIPAL
DE
SAÚDE.
AFASTAMENTO DE FATO. EXIGÊNCIA
DE
PROVA
ROBUSTA.
REVELIA
DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ART. 1º, II,
“I” E VII, “B”, DA LC Nº 64/90.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Esta
egrégia
Corte
firmou
entendimento no sentido de se admitir “a
juntada de documentos tendentes a suprir
Num. 24019366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

irregularidade em pedido de registro de
candidatura até o encerramento da
”
(RE
nº
instância
ordinária
0600136-65.2020, Relator Dr. Rogério de
Assis, DJ 20/11/2020).
2. Segundo a teoria da causa madura, o
órgão

pode
analisar
ad
quem
imediatamente o mérito da demanda,
desde
que
se
trate
de
matéria
exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória.
3.
A exigência de que a desincompatibilização se efetive,
principalmente, no plano fático, decorre
de que as denominadas inelegibilidades
“relativas” têm por pressuposto ético e
legal a conveniência de evitar que o
cargo ou a função do pretenso candidato
tenha
o
condão
de
influenciar,
indevidamente, no resultado das eleições.
4. O membro de Conselho Municipal de
Saúde equipara-se a servidor público
para
fins
eleitorais,
devendo
sua
desincompatibilização ocorrer até três
meses antes do pleito. Precedentes do
colendo TSE e do TRE/PR.
5. Hipótese em que a conjugação dos
elementos colacionados aos autos é
suficiente
para
afirmar
que
a
pré-candidata afastou-se de fato de suas
funções, notadamente pela ausência de
prova robusta apontando em sentido
contrário.
6. Não se aplica a presunção de
veracidade de fatos não impugnados
especificamente
pela
defesa
em
processos de registro de candidatura
porque o litígio versa sobre a condição de
elegibilidade do cidadão, direito que lhe é
constitucionalmente
garantido
para
assegurar os fundamentos básicos da
República Brasileira, de modo que lhe
deve ser aplicável a regra do artigo 345,
II, do Código de Processo Civil.
7. Recurso conhecido e provido.

Num. 24019366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 28/01/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por MARCELAINE REGUELIN,
candidata não eleita ao cargo de Vereador para as Eleições 2020 no município de
Quedas do Iguaçu/PR, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 163ª Zona Eleitoral
de Quedas do Iguaçu/PR (IDs. 19336216 e 19337216) que, julgando parcialmente
procedente a impugnação proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELA PAZ E
DESENVOLVIMENTO e pelo PARTIDO CIDADANIA 23, indeferiu o seu registro de
candidatura com base na ausência prévia de desincompatibilização.
Em razões recursais (ID. 19337366), a recorrente alega que os embargos
de declaração apontaram a existência de contradição na sentença, que não foi sanada
e, por esse motivo, o recurso eleitoral deve ser admitido, sobretudo por ser admissível a
juntada de documentos por meio de aclaratórios em sede de registro de candidatura.
Aduz que houve equívoco na inclusão do nome da recorrente na aprovação
do Plano de Contigência, no dia 18 de agosto de 2020, eis que se encontrava
efetivamente afastada desde 14 de agosto de 2020.
Esclarece que não se tata de nomeação da Recorrente para funções
diversas, visto que o Plano de Contingência foi elaborado no decorrer de vários meses,
enquanto ainda estava ativa em suas funções.
Afirma que tais fatos encontram-se provados por meio da ata da sessão
ordinária colacionada aos embargos, bem como ratificada nas declarações da
Presidente do CMAS, Eliana Sartori Diniz e da Presidente do CMDCA, Cleonice
Terezinha Rodrigues e na Ata Complementar assinada por todos os membros que
estiveram nela presentes.
Por fim, requer a reforma da sentença para deferir o seu registro de
candidatura.
Contrarrazões
pela
COLIGAÇÃO
“JUNTOS
PELA
PAZ
E
DESENVOLVIMENTO” (id. 19338016), requerendo a manutenção da sentença.
Encaminhado os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral, foi
oferecido parecer (id. 20476916), opinando pelo conhecimento do recurso e, no mérito,
pelo seu desprovimento.
Num. 24019366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso eleitoral interposto bem como das contrarrazões apresentadas.
De início, a recorrente pugna que os documentos juntados por ocasião da
oposição de embargos de declaração contra a sentença sejam conhecidos e
apreciados por esta egrégia Corte.
Com efeito, não há razão para deixar de conhecer do documento juntado
em sede recursal pela recorrente, eis que esta egrégia Corte firmou entendimento no
sentido de se admitir “a juntada de documentos tendentes a suprir irregularidade em
” (RE nº
pedido de registro de candidatura até o encerramento da instância ordinária
0600136-65.2020, Relator Dr. Rogério de Assis, DJ 20/11/2020).
No entanto, não há necessidade de anular a sentença, eis que o feito já se
encontra maduro para julgamento por esta instância, sendo prescindível o retorno à
origem.
De acordo com a teoria da causa madura, positivada no artigo 1.013, § 3º,
III, do Código de Processo Civil, o órgão
pode analisar imediatamente o mérito
ad quem
da demanda, desde que se trate de matéria exclusivamente de direito ou não haja
necessidade de dilação probatória, como ocorre no presente caso.
Assim, considerando que a hipótese de que se cuida comporta julgamento
imediato, passa-se a analisar o mérito da presente ação.
Conforme relatado, a sentença julgou procedente a impugnação proposta
pelo partido recorrido e indeferiu o registro de candidatura de Marcelaine Reguelin por
entender que não houve prévia desincompatibilização dentro do prazo exigido pela
legislação de regência.
Com efeito, a candidata ocupa o cargo de Professora no Município de
Quedas do Iguaçu/PR e postulou ao cargo de Vereador. Para tanto, em observância às
regras eleitorais, notadamente o art. 1º, II, “L”, IV “A” e VII, “B”, da LC nº 64/90, foi
afastada de suas funções por meio de licença, a partir do dia 15 de agosto de 2020 (ID.
19334316).
Além de servidora municipal, a candidata ocupava o cargo de Conselheira
no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Quedas do Iguaçu
Num. 24019366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

(CMDCA) e dele se afastou, a pedido devidamente deferido, pelo período de
14/08/2020 até 16/11/2020 (ID. 19335016).
Note-se que o cargo de Conselheiro se equipara ao do servidor público,
para fins eleitorais, conforme jurisprudência desta egrégia Corte:
RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADORA. MEMBRO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DIRIGIDO AO
SUPERIOR
HIERÁRQUICO.
POSSIBILIDADE.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO
TEMPESTIVA. REGISTRO DEFERIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O C.
TSE definiu que membro de Conselho Municipal de Saúde equipara-se a servidor
público para fins eleitorais, devendo, obrigatoriamente, se desincompatibilizar até
. 2. "O requerimento dirigido ao superior hierárquico dentro do
três meses antes do pleito
prazo legal é suficiente a comprovar a desincompatibilização, cabendo ao impugnante
demonstrar que não houve o afastamento do exercício das funções." (RECURSO
ELEITORAL nº 151-56, Acórdão nº 51102 de 15/09/2016, Relator(a) ADALBERTO
JORGE XISTO PEREIRA, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 15/09/2016).
3 Na dúvida sobre eventual prova de elegibilidade, deve-se privilegiar o direito
fundamental do cidadão à elegibilidade passiva, nos termos do art. 14 da Constituição. 3.
Recurso conhecido e provido. (TRE/PR, RE nº 11435, Rel. Dr. Paulo Afonso da Motta
Ribeiro, julgado em 22/09/16, publicado em sessão)

ELEIÇÕES 2016. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR. INDEFERIMENTO.
MEMBRO DE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE. DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
AFASTAMENTO DE FATO. SUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. O membro de
Conselho Municipal de Saúde equipara-se a servidor público para fins eleitorais,
. 2. O
devendo desincompatibilizar-se no prazo legal de três meses antes do pleito
afastamento de fato das funções é suficiente para elidir a inelegibilidade, cabendo ao
impugnante provar que a desincompatibilização não ocorreu no plano fático ou fora do
prazo legal. 3. Recurso provido. (TRE-PR - RE: 23751 BITURUNA - PR, Relator:
ADALBERTO JORGE XISTO PEREIRA, Data de Julgamento: 17/10/2016, Data de
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 17/10/2016)

A exigência de que a desincompatibilização se efetive, principalmente, no
plano fático, decorre de que as denominadas inelegibilidades “relativas” tem por
pressuposto ético e legal a conveniência de evitar que o cargo ou a função do pretenso
candidato tenha o condão de influenciar, indevidamente, o resultado das eleições.
Na hipótese de que se cuida, é incontroversa a existência de afastamento
por parte de
formal do cargo público no Município de Quedas do Iguaçu/PR
Marcelaine Reguelin a partir de 15 de agosto de 2020, o que também pode ser
confirmado pelos documentos colacionados aos autos (ID. 19334316).
Não foi constatada irregularidade pela origem quanto à
desincompatibilização do cargo de Conselheira no Conselho Municipal dos Direitos da
Criança e do Adolescente de Quedas do Iguaçu.
Num. 24019366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

Assim, cinge-se o deslinde do feito a definir se a recorrente teria
efetivamente se afastado (ou não) das atribuições do cargo de servidor público durante
o período de 03 meses antes do pleito, conforme exigido pelo art. 1º, II, “L”, IV “A” e VII,
“B”, da LC nº 64/90.
A sentença considerou, para concluir pela ausência de
desincompatibilização, que ficou demonstrado ter a recorrente “participado da reunião
CMAS via chamada de Vídeo Conferência no dia de 18 de agosto de 2020

realizada pelo aplicativo Google Meet que elaborou e aprovou o PLANO DE
CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ATUAÇÃO NA
SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA COVID – 19
(documento de ID 12137761), portanto, já em período vedado, tendo recebido,
ainda, a atribuição de Coordenação da Proteção Social Básica para atuação no
, conforme publicação no Diário Oficial do município de Quedas do
mencionado plano
”.
Iguaçu datada de 20/08/2020
O Plano de Contigência foi publicizado no Diário Oficial Eletrônico do
Município de Quedas do Iguaçu do dia 20/08/2020 (ID. 19334966), consistindo no
“PLANO DE CONTINGÊNCIA DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA
ATUAÇÃO NA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DA DOENÇA
COVID – 19”, indicando a recorrente como integrante da Comissão Técnica
responsável pela sua elaboração.
No mesmo documento, consta, de fato, a informação de que o “Plano fica
aprovado pela resolução 07/2020 conforme reunião CMAS via chamada de Vídeo
” e, por integrar
(aplicativo google meet)
Conferência do dia de 18 de agosto de 2020
a Comissão Técnica desse Plano, o Juízo singular entendeu que a recorrente estava
presente na reunião de aprovação.
Diferentemente da sentença, contudo, tenho que o fato de a recorrente
integrar a Comissão Técnica do Plano de Contigência e de haver o registro de ele ter
sido aprovado pelo Conselho Municipal de Assistência Social não é suficiente para
concluir que a recorrente teria efetivamente participado dessa aprovação ou mesmo
que ela teria recebido a atribuição de Coordenação da Proteção Social Básica nesse
mesmo dia (18/08/2020).
Isso porque, em momento algum, houve designação de pessoas para
cargos/funções na publicação do referido plano ou mesmo foram indicados os
participantes da reunião que o teria aprovado.
É de se esclarecer que o Plano tão somente descreve as ações de gestão
do SUAS e de seus programas e serviços socioassistenciais no enfrentamento à
COVID-19, sendo mais plausível concluir que a comissão técnica foi formada em data
anterior para, em um primeiro momento, elaborar o plano e, somente depois, sujeitá-lo
à aprovação.
Num. 24019366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

Aliás, a ata dessa reunião (ID. 19336816), anexada em sede de embargos
de declaração na origem, não se encontra ratificada pela assinatura de Marcelaine
Reguelin nem ela foi citada como presente.
Em reforço, foi produzida uma nova ata pelo Conselho noticiando a
inexistência de participação de Marcelaine Reguelin na reunião do dia 18/08/2020 (ID.
19336966) e apresentado declarações de Eliana Sartori Diniz e Cleonice Terezinha
Rodrigues, presentes na referida reunião, confirmando o afastamento de Marcelaine
desde 14/08/2020 (ID. 19337016).
É cediço que as declarações particulares são provas unilaterais eis que não
foram constituídas sob o crivo do contraditório judicial, de modo que não teriam o
condão de provar a ocorrência do fato em si (a ausência de Marcelaine na reunião do
dia 18/08/2020).
Sucede que, por estarem em harmonia com o conjunto probatório, é
possível admiti-las como reforço das provas já existentes nos autos.
De outro lado, a tese contrarrecursal e da origem é de que a participação
da recorrente na reunião do dia 18/08/2020 é matéria incontroversa e, por esse motivo,
não seria possível admitir a produção de prova sobre tal fato.
Contudo, observa-se da defesa apresentada que houve pedido expresso
de produção de prova oral para demonstrar que houve o afastamento de fato a partir de
14/08/2020: “Requer-se, ainda, seja promovida a oitiva de CLEONICE DOS SANTOS
RODRIGUES, Presidente do CDMCA para comprovar que a membra Marcelaine não
, bem como de RUTIMEIRE DOS SANTOS,
exerceu função de fato, desde 14/08/2020
Assistente Social do Município que participa dos mais diversos Conselhos Municipais, e
pode atestar que Marcelaine não exerceu funções de fato em nenhum Conselho,
” (ID. 19335766).
e/ou na sua função junto ao Município
Ademais, não comungo da tese firmada pela origem de se aplicar a
presunção de veracidade dos fatos não impugnados especificamente pela defesa em
processos de registro de candidatura.
Isso porque o presente litígio versa sobre a condição de elegibilidade do
cidadão, direito que lhe é constitucionalmente garantido para assegurar os fundamentos
básicos da República Brasileira, de modo que lhe deve ser aplicável a regra do artigo
345, II, do Código de Processo Civil.
Assim, para impedir o pleno exercício da capacidade eleitoral passiva do
cidadão, deve ser produzida prova ampla e robusta, não podendo a decisão que
indefere o pedido de candidatura se escorar apenas em presunções decorrentes da
ausência de impugnação específica.
Nesse sentido, não existe prova segura de que a pretensa candidata tenha
efetivamente participado da reunião do dia 18/08/2020, ônus que incumbia ao
impugnante porque é fato impeditivo da desincompatibilização comprovada pela
requerente.
Num. 24019366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

Não bastasse, o colendo Tribunal Superior Eleitoral já se pronunciou,
consignando que "ao servidor público cumpre comprovar haja requerido
a desincompatibilização no prazo legal, cumprindo àquele que impugna o pedido de
" (Recurso Especial
registro demonstrar a continuidade da prestação de serviços
Eleitoral nº 34006, Acórdão, Relator(a) Min. Henrique Neves Da Silva, Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/11/2016).
Desta feita, a conjugação dos elementos colacionados aos autos é
suficiente para afirmar que Marcelaine não se encontrava presente na multicitada
reunião, notadamente porque vigora nesta Justiça Especializada o princípio da máxima
democracia, no sentido de se assegurar aos eleitores o maior número de opções de
voto com a maior participação possível de pretendentes a cargos eletivos.
No mais, a análise técnica do requerimento de registro de candidatura (ID.
19335816) não apontou qualquer outra restrição à elegibilidade ou causa de
inelegibilidade, assim, a reforma da sentença, com o consequente deferimento do
registro da recorrente, é medida que se impõe.
Por estes fundamentos, dou provimento ao recurso.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de se conhecer do recurso interposto,
bem como das contrarrazões apresentadas a fim de, no mérito, dar provimento ao
recurso para, reformando a sentença, deferir o registro de candidatura de
MARCELAINE REGUELIN, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
Relator

Num. 24019366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600241-67.2020.6.16.0163 - Quedas do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR:
DR. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: MARCELAINE REGUELIN - Advogados
do(a) RECORRENTE: KLEITON LUIZ CANSI - PR0075733, GILBERTO FRANZEN - PR0007523,
FLAVIANE GORETE POTULSKI - PR0038399, RODOLFO REVERS - PR0054709, FERNANDO
AMARAL VARGAS REZENDE - PR0065230, BENNER AULISSON LARSSEN - PR0085239, ANY
ELLEN GALVAO - PR0084410
- RECORRIDO: CIDADANIA - QUEDAS DO IGUACU - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
RECORRIDO: CRISTINA MATOSO - PR98827- RECORRIDO: JUNTOS PELA PAZ E
DESENVOLVIMENTO 12-PDT / 11-PP / 27-DC - Advogados do(a) RECORRIDO: MARCELA
BATISTA FERNANDES - PR87846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 28.01.2021.
Num. 24019366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 29/01/2021 08:27:53
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012908275316200000023286142
Número do documento: 21012908275316200000023286142